Tribunal: TJDFT
Processo: 0708047-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0708047-42.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILCA MARIA ESTEVAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: IVANILSON SEVERINO DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ILCA MARIA ESTEVÃO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Brasília, Dr. Pedro Matos de Arruda, que, em sede de Embargos de Terceiro opostos em face de IVANILSON SEVERINO DE MELO, indeferiu o pedido liminar destinado a suspender os atos de expropriação incidentes sobre o imóvel localizado no SHIS QL 06, Conjunto 05, Casa 02, Lago Sul, Brasília/DF, objeto do cumprimento de sentença n.o 071831247.2019.8.07.0001, sob o fundamento de ausência de verossimilhança quanto à alegada impenhorabilidade do bem de família, uma vez registrado em nome da pessoa jurídica executada. Em suas razões recursais (ID 81631061), a embargante argumenta que o d. Juízo de origem incorreu em erro material e omissão ao desconsiderar a robusta prova da posse direta, exclusiva e contínua exercida pela agravante sobre o imóvel desde 2004, comprovada por contas de consumo, declarações, correspondências e certidão de Oficial de Justiça, esta última atestando que o imóvel é efetivamente utilizado como residência da agravante e de seus filhos. Sustenta que a titularidade formal do bem, ainda que em nome de pessoa jurídica da qual é sócia, não afasta a impenhorabilidade quando demonstrada sua inequívoca destinação residencial, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que os embargos de terceiro são plenamente cabíveis por possuidor, nos termos do art. 674, §1o, do CPC, e que a proteção conferida pela Lei n.o 8.009/90 recai sobre a função residencial do bem, e não sobre sua titularidade formal. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para impedir a continuidade dos atos expropriatórios até o julgamento final dos embargos de terceiro e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel, por configurar bem de família. Preparo regular (ID 81632430). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro constituem meio processual adequado à tutela possessória ou proprietária daquele que, não sendo parte no processo principal, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de constrição judicial, sendo expressamente legitimado o possuidor, independentemente da titularidade dominial do bem constrito. Não obstante a via eleita seja, em tese, cabível, a controvérsia posta exige a análise da alegada impenhorabilidade por suposta caracterização do imóvel como bem de família. Impende, no entanto, registrar que a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa do sócio, logo, o patrimônio da sociedade responde por suas próprias dívidas, não se podendo, por regra, reconhecer a impenhorabilidade de imóvel pertencente à pessoa jurídica com fundamento em situação pessoal de seu sócio. Tal premissa geral mantém-se íntegra, ressalvadas hipóteses excepcionais reconhecidas pela jurisprudência em que, diante de empresas familiares ou de pequeno porte, há efetiva confusão entre a sede da empresa e a residência familiar, circunstância que tem levado o Superior Tribunal de Justiça a conferir interpretação ampliativa ao conceito de “bem de família” da Lei no 8.009/1990 para, excepcionalmente, proteger imóvel registrado em nome da pessoa jurídica quando demonstrado, de forma robusta, que serve de moradia da entidade familiar do sócio. A teleologia da Lei no 8.009/1990 é a salvaguarda da moradia, mas a extensão dessa proteção a bens de pessoas jurídicas constitui exceção que demanda quadro fático muito particular, típico de pequenos empreendimentos familiares em que se comprove a indissociabilidade entre residência e sede social. No caso concreto, porém, tais condições excepcionais não se verificam. Conforme documentação acostada, a constrição recaiu sobre bem registrado em nome de pessoa jurídica do ramo de incorporação imobiliária, constituída sob a forma de sociedade anônima (Manifesto Construções e Incorporações S.A.), inexistindo nos autos elementos que evidencie tratar-se de empreendimento de pequeno porte ou de organização familiar cuja sede se confunda com a residência dos sócios. Ao contrário, a natureza societária e a estrutura formal reveladas pelos atos arquivados perante a Junta Comercial afastam, prima facie, a situação de pequena empresa familiar que justificaria a desconsideração positiva da personalidade jurídica para fins de incidência da impenhorabilidade do bem de família sobre imóvel da sociedade. Consequentemente, inexiste verossimilhança jurídica bastante a justificar o levantamento da constrição, devendo os embargos prosseguirem para instrução e julgamento, sem suspensão dos atos executivos, ressalvado ulterior reexame à vista de prova contundente em sentido diverso. É o que se confere do precedente dessa egrégia Turma Cível, in verbis: “DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NEGADO. 1. Segundo o art. 674 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro podem ser opostos por aquele que, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens, móveis ou imóveis, por ato de constrição judicial. 2. A pessoa jurídica não se confunde com a pessoa do sócio, logo, não há que se reconhecer a impenhorabilidade de imóvel pertencente à pessoa jurídica, pois seu patrimônio responde pelas próprias dívidas. 3. Embora a jurisprudência do STJ confira interpretação ampliativa ao conceito de bem de família para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de propriedade da pessoa jurídica que serve de residência à família do sócio, essa proteção somente se justifica na hipótese de empresas familiares ou de pequeno porte em que há confusão entre sua sede e a residência familiar. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.” (Acórdão 1765581, 0721423-68.2021.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/09/2023, publicado no DJe: 17/10/2023.) Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte exequente, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 04 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora